Tribunal: TJBA
Processo: 8026715-30.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8026715-30.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: LUCIANO DOS SANTOS LIMA Advogado(s): BARTIRA FERNANDES TEIXEIRA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS OFERTADOS PELO EXEQUENTE. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 14, §4º, DA LEI Nº 12.016/2009. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. EXCLUSÃO. JUROS DE MORA. DEFINIÇÃO EM PRECEDENTES DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. ALÍQUOTA DE 12% DO FUNPREV. PERCENTUAL VIGENTE AO TEMPO EM QUE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVERIA TER SIDO SATISFEITA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO, TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da EXECUÇÃO Nº 8026715-30.2020.8.05.0000 DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0017681-17.2013.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como Exequente, Luciano dos Santos Lima., e, como Executado, o Estado da Bahia. A C O R D A M os Desembargadores componentes do órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em acolher parcialmente a impugnação do Estado da Bahia para: a) determinar a exclusão das parcelas anteriores à data da impetração e b) definir a incidência do percentual de 12% do FUNPREV, quando do momento oportuno (na fase administrativa de expedição do precatório). Verificada a sucumbência mínima do Exequente, condena-se o Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o correto valor da condenação. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora